Tribunal: TJPA
Processo: 0002818-76.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002818-76.2019.8.14.0006

APELANTE: LUIS RAIMUNDO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

2.

A defesa pleiteia: a) a desclassificação para a forma tentada; b) a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão; c) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; e d) a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão; i) verificar se é possível desclassificar o crime de roubo para sua forma tentada; ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal; iii) examinar se é possível excluir a majorante do emprego de arma de fogo e; iv) avaliar a possibilidade da exclusão da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica (Teoria da
Amotio
). Incidência da Súmula 582 do STJ.

5.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

6.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante respectiva, quando seu uso é comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

7.

A não identificação do comparsa é irrelevante para a configuração da majorante do concurso de pessoas, bastando a comprovação da participação de dois ou mais agentes na empreitada criminosa, conforme depoimentos das vítimas.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
Para a consumação do crime de roubo, aplica-se a Teoria da
Amotio
, bastando a inversão da posse da
res
(Súmula 582/STJ). Na dosimetria, atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF). As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas independem, respectivamente, da apreensão do artefato e da identificação do comparsa, se comprovadas por outros meios de prova.

______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d"; art. 157, §2º, II, e §2º-A, I;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Súmula 582 do STJ;
STF - HC: 229357 SP, Rel. CÁRMEN LÚCIA, j. 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023; STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO,

DJe 18/09/2024;
AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022;
STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, DJe 12/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIS RAIMUNDO

SOUZA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena definitiva de
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses
e
10(dez
) de reclusão, além do pagamento de 13
(treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c artigo 70
, todos do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, ID 28844564 – págs. 02/04, no dia 19 de março de 2019, por volta das 7h, no Conjunto Júlia Seffer, Bairro Águas Lindas, município de Ananindeua, o apelante
Luis Raimundo Souza da Silva
teria participado de roubo praticado mediante emprego de arma de fogo e em concurso com outros indivíduos não identificados.

Consta que a vítima Josué Ricardo Macedo de Souza, ao retirar seu veículo Fiat Siena, placa JUZ-7371, da garagem de sua residência, foi abordada por quatro indivíduos, dois deles armados, ocasião em que lhe foi subtraído o automóvel e um aparelho celular Motorola G6 Plus. Na mesma ação, aproveitando-se do portão da garagem aberto, um dos assaltantes teria ingressado no imóvel e subtraído o veículo Chevrolet Ônix, placa PYA-5411, pertencente à vítima Maria de Jesus Tolosa Galvão, empreendendo todos fuga nos automóveis.

A denúncia registra que, após comunicação do fato à Polícia Militar, foi realizada perseguição, sendo o veículo Fiat Siena interceptado cerca de quinze minutos depois, na rodovia BR-316, nas proximidades da barreira do Detran, quando era conduzido pelo ora acusado, que foi encaminhado à Seccional de Ananindeua. Naquela unidade policial, a vítima Josué Ricardo Macedo de Souza o reconheceu como um dos autores do roubo.

Relata, ainda, que o veículo Ônix e o aparelho celular não foram recuperados, tampouco localizados os demais envolvidos. Consta do inquérito policial que o acusado confessou os fatos a ele imputados em interrogatório perante a autoridade policial, e que o veículo Fiat Siena foi posteriormente restituído à vítima.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente e requereu sua condenação como incurso nas penas do art. 157, §2°, Inciso II e art. 157, §2°-A, inciso I, do CPB.

Em ID 28844615, pág. 03/04, recebida a denúncia em 10/04/2019.

Em ID 28844638, pág.5, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/03/2019;

Em
sentença
, ID 28844654, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Luiz Raimundo Souza da Silva como incurso nas sanções previstas no artigo
157, §2º-A, inciso I, do CP.

Em
razões recursais,
ID 2884461, a defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) A desclassificação do crime para a sua modalidade tentada, ao argumento de que não houve posse mansa e pacífica dos bens subtraídos; b) A aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal; c) O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pela não apreensão do artefato; d) A exclusão da majorante do concurso de pessoas, em razão da não identificação do comparsa.

Em sede de
contrarrazões,
ID 28844664, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 32255415, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIS RAIMUNDO

SOUZA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena definitiva de
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses
e
10(dez
) de reclusão, além do pagamento de 13
(treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c artigo 70
, todos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada ao argumento de que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, uma vez que foi preso em flagrante logo após a subtração.

Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante e seus comparsas empreenderam fuga após a prática dos delitos, tendo sido o recorrente alcançado pela viatura da Polícia Militar na Br 316 conduzindo um dos carros subtraído, tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que
haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena-base, ainda que esta resulte em patamar inferior ao mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ ofende o princípio da individualização da pena.

A matéria, entretanto, já foi exaustivamente debatida e decidida pelas Cortes Superiores em sentido contrário à pretensão defensiva.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL . PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA . REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1 .869.764-MS, n.º 2.052 .085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n .º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal . III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes . V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal . VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos .Teses de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal . 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato, o que inviabiliza a demonstração de sua potencialidade lesiva.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo
, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que as vítimas relataram que o crime foi praticado com a uso da arma de fogo, bem como uma das vítimas informou que todos os indivíduos que o assaltaram estavam armados com arma de fogo.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a pretensão recursal
.

4.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS:

Por fim, a defesa requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), alegando que o suposto coautor do delito não foi identificado.

O pedido também não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não identificação do comparsa não impede o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, desde que a sua participação na empreitada criminosa seja devidamente comprovada pelo acervo probatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES . ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Nos autos, a prova do concurso de agentes é robusta e inequívoca. A vítima Josué Ricardo Macedo de Souza declarou ter sido abordada por quatro elementos. No mesmo sentido, a vítima Maria de Jesus Tolosa Galvão confirmou a presença de quatro acusados na empreitada criminosa.

Os depoimentos descrevem uma clara divisão de tarefas e uma atuação coordenada, o que evidencia o liame subjetivo e a relevância causal da conduta de cada um para o sucesso do crime. A palavra das vítimas, neste ponto, é prova mais que suficiente para a manutenção da majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, havendo prova segura da participação de múltiplos agentes, a ausência de identificação dos demais é irrelevante para a configuração da causa de aumento. Logo, rejeito o pleito de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026